Tribunal: STF
Processo: Rcl 75089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5031598-97.2021.4.04.0000, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 6.096/DF.



    2. O reclamante afirma que, no acórdão questionado, proferido em Incidente de Assunção de Competência (IAC), estabeleceram-se dois prazos decadenciais para a revisão de benefícios previdenciários: um contado a partir do recebimento da primeira prestação e outro, a partir da decisão administrativa. 



    3. Argumenta que, ao se manter vigente um segundo prazo decadencial, desconsiderou-se a decisão firmada na ADI nº 6.096/DF, que invalidou a norma que o previa. Sustenta, ainda, que o ato reclamado, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade da nova redação do art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991, não aplicou a consequência jurídica decorrente dessa declaração, consistente na repristinação da redação anterior do dispositivo, a qual previa apenas um prazo decadencial de 10 (dez) anos contado a partir do recebimento da primeira prestação ou do conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 



    4. Destaca que a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 6.096/DF é clara, não deixando margem para interpretações que contrariem sua eficácia vinculante. Assim, afirma que a exegese adotada pelo Juízo reclamado leva à concessão de benefícios indevidos, causando prejuízos financeiros relevantes. Menciona os processos REsp nº 1.648.336/RS e REsp nº 1.644.191/RS, possivelmente relacionados à mesma temática. 



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para evitar dano irreparável. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se o que firmado na ADI nº 6.096/DF. 



    6. Em 08/05/2025, proferi despacho indeferindo o pedido liminar, requisitando informações ao TRF4 e abrindo vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 40).



    7. O Tribunal reclamado prestou informações relatando o histórico processual e esclarecendo o seguinte (e-doc. 43):



    “(...) Informo que por meio do acórdão reclamado, lançado no Incidente de Assunção de Competência nº 5031598-97.2021.4.04.0000/RS, para o qual fui relatora originária, tendo sido vencida por ocasião do julgamento de seu mérito, resultando relator para o acórdão o Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, foram fixadas as seguintes teses: 



    I - O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece prazos decadenciais distintos e autônomos de 10 (dez) anos ao segurado para revisar o ato de concessão de benefício e para revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício; 



    II - O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de concessão de benefício conta-se do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação; 



    III - O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício conta-se do dia em que o beneficiário tomar conhecimento da decisão administrativa, limita-se à impugnação da matéria que tenha sido objeto do processo administrativo revisional e não corre enquanto a Administração não cumprir o dever de decidir explicitamente o pedido de revisão.



    A demanda originária ao incidente de assunção de competência corresponde a ação revisional de benefício previdenciário. Ação ajuizada em 21/09/2018, benefício previdenciário concedido em 27/03/2002, com DIB fixada em 11/12/2001, e primeiro pagamento em abril/2002. O autor noticiou pedido administrativo revisional formulado em 07/06/2010, não examinado pela autarquia. A sentença reconheceu a decadência do direito pelo decurso de dez anos, confirmada por decisão monocrática de minha lavra em 16/11/2020. Após, a partir de provocação da parte autora, foi suscitado pela 6ª Turma o incidente de assunção de competência perante a 3ª Seção. 



    Admitido o incidente em 29/11/2023, foi pautado o seu julgamento para 18/04/2024, oportunidade em que, na qualidade de relatora, inicialmente votei no sentido de rejeitar o pedido para sua conversão em incidente de arguição de inconstitucionalidade, no que fui vencedora. A respeito de seu mérito, votei pela fixação da seguinte tese:



    O direito de requerer judicialmente a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário decai em 10 anos, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/91, contados ininterruptamente do primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação, prazo que não se suspende, interrompe nem tem sua fluência impedida pela formulação, ainda que dentro do período legal, de pedido revisional na via administrativa. 



    Suspenso o julgamento por pedido de vista, o incidente tornou ao colegiado em sessão virtual verificada entre 19/06/2024 e 26/06/2024, ocasião em que por maioria, diante da qual restei vencida, foram fixadas as teses inicialmente transcritas acima. 



    Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram apreciados em sessão virtual entre 19/11/2024 e 27/11/2024, rejeitados à unanimidade. Apresentados recursos excepcionais pelo INSS, ambos foram processados e admitidos, intimações dessas decisões em curso no presente momento. 



    Encaminhei o ofício eletrônico nº 7343/2025 e o presente ao Desembargador Federal relator para o acórdão do incidente de assunção de competência, para ciência e eventuais esclarecimentos que julgar oportunos. (...)”



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da presente reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 45):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI Nº 6.096/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO PELO TRF-4ª REGIÃO PARA DECIDIR SOBRE O MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E PARA REVISAR O ATO DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECISÃO DESSA SUPREMA CORTE EM CONTROLE CONCENTRADO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 24 DA LEI Nº 13.846/2019 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 103 DA LEI Nº 8.213/1991. PARADIGMA QUE AFASTOU O ESTABELECIMENTO DE PRAZO DE DECADÊNCIA PARA A REVISÃO DE ATO QUE INDEFERE, CANCELA OU CESSA O BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    12. No caso em tela, a parte reclamante aponta, como paradigma violado, a decisão proferida pela Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.



    13. Confira-se a ementa do paradigma mencionado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.



    4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”



    (ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020; grifos acrescidos).



    14. Esse entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, rejeitados nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 



    2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 



    3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 



    4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ADI nº 6.096-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos). 



    15. O acórdão apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC), nos seguintes termos (e-doc. 35):



    “PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA TRF4 11. EFEITOS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO SOBRE O PRAZO DECADENCIAL. TEMA 975 DO S T J . DISTINGUISHING. DIREITO DE REVISÃO DO ATO DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DISTINÇÃO E AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91.



    1. Incidente de Assunção de Competência instaurado para uniformizar o entendimento das Turmas Previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a seguinte questão: saber se o pedido administrativo de revisão do ato de concessão do benefício, formulado antes do decurso do prazo de 10 (dez) anos da concessão, produz efeitos sobre o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91. 



    2. A questão envolvida neste IAC não guarda identidade com o padrão decisório do Tema 975/STJ. 



    3. A tese jurídica firmada no julgamento do Tema 975/STJ estabelece, precisamente, que a decadência do direito de revisão do ato concessório atinge inclusive questões não apreciadas pela Administração na análise da concessão do benefício previdenciário. De sua ratio decidendi extrai-se, mediatamente, o entendimento de que o prazo decadencial não está sujeito a causas de impedimento, suspensão ou interrupção à luz do que prevê a legislação em vigor, sem prejuízo do que possa vir a ser estabelecido em lei, consoante dispõe a primeira parte do art. 207 do Código Civil. Com efeito, a influência da ratio extraída do julgamento do aludido tema repetitivo sobre a questão discutida neste IAC (eficácia expansiva) cinge-se à inaplicabilidade de causas de impedimento, suspensão e interrupção do prazo decadencial. 



    4. O direito potestativo de revisão do ato de deferimento ou indeferimento do pedido de revisão é distinto e autônomo em relação ao direito potestativo de revisão do ato de concessão (autonomia quanto ao nascimento, ao prazo decadencial para exercício, ao termo inicial de contagem do prazo e ao ato contra o qual se dirigirá o seu exercício). 



    5. Na ADI 6.096, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, impugnou-se a inserção de prazo decadencial para a revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário pelo art. 24 da Lei 13.846/19, que modificou o art. 103 da Lei 8.213/91. A ação direta não visou a impugnar a constitucionalidade da nova redação do art. 103 da Lei de Benefícios quanto aos demais pontos, entre os quais o que estabelece textualmente um prazo de decadência de 10 (dez) anos para a revisão do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, com termo inicial fixado no dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. 



    6. Assim, o dispositivo da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 6.096, interpretado à luz da delimitação do objeto da ação direta e da fundamentação do acórdão (isto é, a partir da conjugação de todos os elementos da decisão, como determina o art. 489, § 3º, do CPC), declara a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 24 da Lei 13.846/19, removendo do ordenamento jurídico as expressões do texto que dizem respeito tão somente à inserção de prazo decadencial para a revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. 



    7. Não houve declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das demais situações previstas pelo art. 24 da Lei 13.846/19, porque inexiste entre elas e o prazo de decadência estabelecido para a revisão do ato de indeferimento inicial do benefício (inserção declarada inconstitucional pelo STF) uma relação hierárquica (fundante da validade). Além disso, o texto relativo às demais hipóteses normativas do enunciado do art. 24 da Lei 13.846/19 pode sobreviver, sem prejuízo estrutural ou semântico, à inconstitucionalidade do prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento inicial, pois não há um vínculo necessário de subordinação horizontal entre as situações preceitadas. 



    8. Nesse sentido, a partir da nova redação do art. 103 da Lei 8.213/91, dada pelo art. 24 da Lei 13.846/19, tornou-se mais evidente que o direito potestativo de revisão do segurado nasce em dois momentos distintos, em função de pressupostos fáticos diversos, e se destina a impugnar dois atos administrativos diferentes. O exercício de cada direito potestativo pressuporá, primeiro, o seu nascimento a partir da verificação no mundo dos fatos de hipóteses normativas diversas (ato administrativo de concessão e ato administrativo de deferimento ou indeferimento de revisão) e, segundo, estará sujeito a prazos decenais de decadência cuja contagem será iniciada a partir de termos iniciais também diversos. 



    9. Tal interpretação já era possível produzir a partir do trecho final da redação anterior do art. 103 da Lei de Benefícios, pela qual identificava-se a existência de um prazo decadencial distinto e autônomo para a revisão do ato que decide o pedido administrativo de revisão. O advento do art. 24 da Lei 13.846/19 vem sendo utilizado como vetor interpretativo para se chegar a essa compreensão, a exemplo do julgamento do Tema 256 pela TNU.



    10. O direito potestativo de revisão do ato administrativo de concessão surge com a juridicização de seu suporte fático, qual seja, a decisão administrativa que concede o benefício, e seu exercício pelo segurado sujeita-se a prazo decadencial contado "do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação". O direito potestativo de revisão do ato administrativo de deferimento ou indeferimento da revisão postulada pelo segurado, por sua vez, nasce com a juridicização de seu suporte fático, a edição do ato administrativo que decide o pedido revisional, e seu exercício sujeita-se a prazo decadencial contado "do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo". 



    11. É possível que o segurado venha a exercer o direito potestativo de revisão do ato de concessão do benefício por meio de mais de um pedido administrativo de revisão, porque variados são os elementos do ato concessório e do benefício previdenciário que poderão estar sujeitos a eventual impugnação. Assim, como cada decisão administrativa a ser tomada pelo INSS nos processos revisionais constituirá um ato administrativo próprio, o direito potestativo dele nascido será, por consequência, também autônomo em relação ao direito de revisão do ato concessório e em relação a cada ato de deferimento ou indeferimento de revisão, o que implica reconhecer que o direito potestativo de revisão exercido contra ato de deferimento ou indeferimento de revisão terá por limite a matéria objeto de revisão.



    12. Como não há falar em suspensão ou interrupção do prazo de decadência porque o pedido de revisão formulado na esfera administrativa é o exercício, em si, do direito potestativo de revisão do ato concessório, negar a existência de um prazo decadencial autônomo para o segurado exercer o direito de revisão judicial do ato administrativo que decide o pedido de revisão implicaria reconhecer a inexistência de um prazo decadencial para o segurado revisar a decisão administrativa do processo revisional, o que possibilitaria a eternização indesejável da discussão em torno do ato administrativo, tendo em vista o grave comprometimento à segurança jurídica que essa interpretação acarretaria. Paralelamente a isso, não se pode cogitar validamente de um ato administrativo (ou mesmo de uma omissão administrativa) imune ao controle jurisdicional - o que na prática poderia se configurar bastando à Administração permanecer inerte em relação ao pedido revisional formulado pelo segurado até que transcorressem os 10 anos do prazo decadencial -, na medida em que tal interpretação implicaria afastar o controle de legalidade/juridicidade da atividade administrativa pelo Poder Judiciário, com evidente ofensa à garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 



    13. A interpretação que reconhece a autonomia do direito potestativo e da contagem do prazo decadencial para a revisão pelo segurado do ato que defere ou indefere o pedido revisional guarda paralelismo com o direito assegurado ao INSS de anular, no exercício da autotutela administrativa e no prazo decadencial de dez anos, o ato administrativo que tenha deferido a revisão postulada pelo segurado (art. 103-A da Lei 8.213/91), estabelecendo-se, assim, um equilíbrio de forças na relação do segurado com a Administração previdenciária.



    14. Enquanto a Administração não cumprir "o dever de explicitamente emitir decisão" sobre o pedido de revisão formulado (art. 48 da Lei 9.784/99), não correrá o prazo decadencial em desfavor do segurado. O beneficiário não deve ser penalizado pela mora da Previdência Social, que, por sua vez, não pode se beneficiar da própria omissão. Além do mais, enquanto perdurar o estado de indefinição decisória pela Administração previdenciária, sequer terá iniciado o prazo decadencial. 



    15. Tese jurídica fixada nos seguintes termos: I - O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece prazos decadenciais distintos e autônomos de 10 (dez) anos ao segurado para revisar o ato de concessão de benefício e para revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício; II - O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de concessão de benefício conta-se do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação; III - O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício conta-se do dia em que o beneficiário tomar conhecimento da decisão administrativa, limita-se à impugnação da matéria que tenha sido objeto do processo administrativo revisional e não corre enquanto a Administração não cumprir o dever de decidir explicitamente o pedido de revisão. 



    16. Cabendo ao órgão colegiado julgar também o recurso que dá origem à assunção de competência admitida, conforme disposto no art. 947, §2º, do CPC, no caso concreto, deve ser provida a apelação, com a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem para que seja retomado o trâmite regular da ação.”



    16. Compulsando os autos, observa-se que a demanda originária ao Incidente de Assunção de Competência envolve ação revisional de benefício previdenciário. Nas informações prestadas, inclusive, a autoridade reclamada esclareceu: “ação ajuizada em 21/09/2018, benefício previdenciário concedido em 27/03/2002, com DIB fixada em 11/12/2001, e primeiro pagamento em abril/2002. O autor noticiou pedido administrativo revisional formulado em 07/06/2010, não examinado pela autarquia” (e-doc. 43).



    17. A ADI nº 6.096/DF, por seu turno, não analisou questões relativas à decadência do direito de revisão de benefício anteriormente concedido, limitando-se a dispor sobre o caráter fundamental do direito ao benefício previdenciário em si (fundo do direito), este sim não sujeito à decadência. A esse respeito, o ato reclamado destacou que “o art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece prazos decadenciais distintos e autônomos de 10 (dez) anos ao segurado para revisar o ato de concessão de benefício e para revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício”.



    18. Destaco, a propósito, que do voto proferido pelo Relator da ADI nº 6.096/DF, e. Ministro Edson Fachin, cujo entendimento foi acompanhado pela maioria do colegiado, constou o seguinte trecho:



    “(...) A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 



    (…)



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família.



    (…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 



    (…)



    O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República. (...)“ 



    (ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020).



    19. Nesse cenário, considerando cuidar-se, na espécie, de pedido de revisão do benefício previdenciário já existente, à luz de critérios de graduação pecuniária, não há como reconhecer a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado (ADI nº 6.096/DF), porquanto neste, como visto, declarou-se a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário. 



    20. Se bem observado, em nenhum momento o acórdão reclamado afirmou ser possível a decadência do direito de requerer o benefício previdenciário ou de questionar seu indeferimento, cancelamento ou cessação. Ao contrário, a decisão regional parte da premissa de que o fundo de direito está protegido, ocupando-se em regular um aspecto procedimental posterior (revisão pecuniária), o qual não foi objeto de deliberação nesta Corte.



     



    21. A corroborar o entendimento ora perfilhado, cito precedente da Primeira Turma desta Corte, de relatoria do e. Ministro Cristiano Zanin, proferido em caso semelhante: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.096/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tes